Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027231-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (EMBARGANTE), ANISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 345.605.641-91 (EMBARGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO VIRTUAL. PORTARIA N. 298/2020-PRES. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 412 SPE Ltda. contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel em contrato de compra e venda de bem imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de intimação para sessão presencial após pedido de sustentação oral em plenário virtual; e (ii) saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do mérito do recurso, especificamente no tocante à alegada perda do objeto da tutela de urgência em decorrência da venda do imóvel a terceiros.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa, posto que a Portaria n. 298/2020-PRES, em seu artigo 4º, §3º, estabelece expressamente que os processos retirados do plenário virtual em razão de pedido de sustentação oral são automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, sendo que a embargante tinha ciência dessa norma regulamentadora.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão meritória, não se verificando omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a tutela antecipada deferida baseou-se na probabilidade do direito derivada da cláusula 3.4.2 do contrato, que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento bancário, contradizendo a conduta unilateral da agravante ao rescindir o contrato sem fornecer a documentação necessária para formalização do financiamento.

5. A alegação de venda do imóvel a terceiros não demonstra perda do objeto da tutela de urgência, considerando que a embargante não trouxe elementos concretos que comprovassem tal circunstância, baseando suas alegações em documentos referentes a terceiros estranhos à lide, sendo que a tutela visa justamente assegurar que o registro da ação na matrícula do imóvel impeça que eventuais alienações prejudiquem o direito discutido na lide principal.

6. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A transferência automática de processo do plenário virtual para sessão presencial ou por videoconferência, em razão de pedido de sustentação oral, independe de nova intimação quando expressamente prevista em norma regulamentadora. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões meritórias adequadamente analisadas no acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; Portaria n. 298/2020-PRES/TJMT, art. 4º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RED n. 1014695-74.2016.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.11.2021; TJMT, AC n. 00062971520118110015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 08.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA.
contra acórdão id. 285908352 proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição. Preliminarmente, alega cerceamento de defesa, pois, apesar de ter apresentado manifestação expressa requerendo a retirada do processo da pauta do Plenário Virtual para realização de sustentação oral (ID 283295887), e de ter sido determinado o adiamento do julgamento com transferência para a sessão por videoconferência do dia 13.05.2025 (conforme certidão ID 284242357), não houve publicação e intimação das partes quanto à retirada da pauta virtual e nova data de julgamento.

No mérito, sustenta que houve perda do objeto do pedido de tutela de urgência, considerando que o contrato foi rescindido e o imóvel comercializado a terceiro de boa-fé, antes mesmo da citação da embargante na ação principal. Afirma ter enviado notificação extrajudicial ao embargado em 05.01.2024, informando sobre a inadimplência, sendo esta recebida em 17.01.2024. Aduz que o próprio embargado confessa em sua petição inicial o recebimento da notificação. Acrescenta que o imóvel foi revendido a terceiros de boa-fé (Srs. Everton Andre Hantt e Katia Karoline Perini) em 31.07.2024.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para declarar a nulidade do acórdão, com a determinação de novo julgamento do agravo de instrumento, mediante prévia intimação das partes acerca da data do respectivo julgamento. Subsidiariamente, requer seja sanada a omissão e contradição apontadas, revogando-se a decisão liminar, seja pela perda de objeto do pedido, considerando o distrato do contrato e venda a terceiro antes da citação, ou pela não comprovação dos requisitos autorizadores da medida.

Contrarrazão, id. 289602392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA.
contra acórdão id. 285908352 proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a expedição de ofício ao Registro Geral de Imóveis para averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A embargante alega cerceamento de defesa, sustentando que, embora tenha requerido expressamente a retirada do processo da pauta do Plenário Virtual para realização de sustentação oral, e tal pedido tenha sido deferido com a determinação de adiamento do julgamento para a sessão por videoconferência do dia 13.05.2025, não houve a devida publicação e intimação das partes quanto à retirada da pauta virtual e à nova data de julgamento.

A alegação não merece acolhimento.

Conforme bem destacado, a Portaria n. 298/2020-PRES, de 27.04.2020, que institui e regulamenta o Plenário Virtual no TJMT, dispõe expressamente em seu art. 4º, §3º, que:

"Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (...)

III– Houver pedido de sustentação oral;(...)

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
." (grifos nossos).

Como se verifica, a norma administrativa é clara ao estabelecer que os processos retirados do plenário virtual em razão de pedido de sustentação oral são automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.

A embargante tinha ciência dessa norma, que afasta expressamente a necessidade de nova intimação. Ademais, consta dos autos a certidão de ID 284242357, que informou a transferência do julgamento para a sessão por videoconferência do dia 13.05.2025, em atenção ao pedido de sustentação oral.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade do julgamento, uma vez que o procedimento adotado observou rigorosamente a norma que regulamenta a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Em caso análogo, assim decidiu este Tribunal, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL – DESEJO MANIFESTADO EXCLUSIVAMENTE VIA PETIÇÃO NOS AUTOS ELETRÔNICOS - MEIO INIDÔNEO - INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO QUE RECLAMAM O USO DAS FERRAMENTAS ADEQUADAS - INTELIGÊNCIA DAS PORTARIAS 283/2020-PRES E 353/2020-PRES - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU REQUERIMENTO POR MEIO DO APLICATIVO CLICKJUD-MT – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Com a edição da Portaria nº. 283/2020-PRES, assegurou-se a possibilidade de sustentação oral nos julgamentos por videoconferência, desde que houvesse inscrição do patrono interessado e solicitação “em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão, a ser encaminhada por meio do endereço eletrônico sustentacaooral@tjmt.jus.br” (art. 3º, inc. I).

2. Mais tarde, essa previsão foi alterada pela Portaria nº. 353/2020-PRES, estabelecendo que referida inscrição com o pedido de sustentação deve ser efetivada “exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão.

3.
Se apesar de expressamente ciente, a defesa técnica se limita a peticionar nos autos eletrônicos da revisional o desejo de sustentar oralmente, olvidando-se de adotar a ferramenta adequada para atingir o desiderato, deve arcar com o ônus do seu equívoco e ver sacramentado o julgamento da demanda levado a efeito no ambiente virtual”
(RED n. 1014695-74.2016.8.11.0041, 1º Câmara de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, J. 08.11.21 - negritei).

- DO MÉRITO

Quanto às alegações de p
erda do objeto do pedido de tutela de urgência
, verifico que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão,
não havendo omissão ou contradição
a ser sanada.

A tutela antecipada deferida pelo juízo de origem baseou-se na probabilidade do direito, derivada da cláusula 3.4.2 do contrato, que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento bancário. Essa previsão contratual contradiz a conduta unilateral da agravante ao rescindir o contrato sem fornecer a documentação necessária para formalização do financiamento.

O agravado demonstrou que a ausência dessa documentação inviabilizou a conclusão do financiamento e comprometeu sua capacidade de cumprir o contrato. Tal situação, em cognição sumária, reforça a plausibilidade de suas alegações e a necessidade de intervenção judicial.

Quanto à
alegação de que o imóvel já havia sido vendido
a terceiros antes mesmo da citação da embargante, o acórdão pontuou corretamente que:

"Observa-se, ainda, que a agravante não trouxe elementos concretos que comprovassem a perda do objeto da ação ou a inexistência de risco ao agravado. Suas alegações baseiam-se em documentos referentes a terceiros estranhos à lide, como a notificação enviada ao Sr. Marcelo de Jesus Santos."

De fato, embora a embargante alegue ter juntado a notificação enviada ao embargado no ID 241804659, a análise dos documentos revela que tal notificação não estava adequadamente direcionada ao embargado, mas sim a terceiro estranho à lide, o que compromete sua eficácia para demonstrar a rescisão contratual prévia.

Além disso, mesmo que houvesse ocorrido a venda do imóvel a terceiros
, tal fato, por si só, não teria o condão de afastar a tutela de urgência deferida
, que visa justamente assegurar que o registro da ação na matrícula do imóvel impeça que eventuais alienações prejudiquem o direito discutido na lide principal.

Destarte, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois eventual comprovação de inadimplência do Agravado permitirá a retomada dos atos expropriatórios, garantindo à Agravante a execução de seus direitos, sem prejuízo definitivo.

Dessa forma, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões suscitadas pela agravante, concluindo pelo não provimento do recurso com base em fundamentação sólida e coerente.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025